Tribunal: TJDFT
Processo: 0703722-08.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REANÁLISE EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O recurso cabível contra a decisão que rejeita o pedido de gratuidade de justiça é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil - CPC. A exceção – recorribilidade em apelação, conforme o art. 101 – restringe-se aos cenários em que análise da questão ocorreu na sentença. A previsão do art. 99 do CPC, de cabimento do pedido de gratuidade em recurso, refere-se às hipóteses em que não houve pedido anterior ou por alteração da situação fática existente à época do indeferimento.
2. O pedido de gratuidade, formulado pelo autor apelante, foi indeferido pelo juízo por meio da decisão interlocutória. Não houve interposição do recurso cabível e as custas iniciais foram recolhidas. Ademais, não foram apresentados novos argumentos que indiquem a alteração das circunstâncias fáticas presentes quando analisado o pedido pelo juízo. Por consequência, operou-se a preclusão temporal e lógica sobre a matéria: é incabível a reanálise do pedido em apelação neste caso.
3. Recurso não conhecido.